Tribunal: TJES
Processo: 5010562-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010562-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: ELISANDRO DAILHY CUNHA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA SOMENTE PELO NÃO PAGAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elisandro Dailhy Cunha, preso em flagrante no dia 04/07/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. O juízo da audiência de custódia concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.518,00. Diante da hipossuficiência econômica, o paciente permaneceu preso exclusivamente por não conseguir recolher o valor estipulado. Liminar anterior havia autorizado sua soltura sem o pagamento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva pode subsistir unicamente pelo não pagamento de fiança arbitrada, mesmo diante da hipossuficiência econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fiança não pode se transformar em impedimento absoluto ao exercício do direito à liberdade provisória, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

4.
O art. 325, § 1º, I, do CPP autoriza a dispensa da fiança quando o réu comprova insuficiência de recursos, devendo o juiz substituir a exigência por medidas cautelares diversas da prisão.

5
. A manutenção da custódia apenas pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, pois a liberdade não pode ser condicionada à capacidade econômica do acusado.

6.
A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça a necessidade de observância da proporcionalidade na fixação e exigência de fiança, de modo a evitar prisões indevidas por motivo exclusivamente financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A fiança não pode servir como óbice absoluto à liberdade provisória quando demonstrada a hipossuficiência econômica do acusado.

2. O juiz deve aplicar o art. 325, § 1º, I, do CPP, substituindo a fiança por medidas cautelares diversas da prisão.

3. A prisão fundada apenas na impossibilidade de pagamento de fiança configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, § 1º, I; 327; 328. Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: Recomendação Conjunta nº 01/2015, TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5010562-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELISANDRO DAILHY CUNHA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ELISANDRO DAILHY CUNHA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
Plantonista das Audiências de Custódia de São Mateus/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulando foi preso em flagrante dia 04/07/2025 em razão de suposta violação ao artigo 16, da Lei nº 10.826/03.
E
m sede de homologação da prisão em flagrante datada em 06/07/2025, fora concedida a liberdade provisória ao coacto, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais).

Complementa que
até data de impetração do presente
writ
,
não h
avia sido pago
o valor estipulado, permanecendo preso unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Forte nestes argumentos,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n° 14636207,
que colocou em liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme decidido na audiência de custódia de id n° 72343725:

“
Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa por mais de 15 dias; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; d) fiança que, nesta oportunidade, arbitro no valor de 01 (um) salário mínimo. Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Após comprovado o pagamento da fiança, expeça-se o Alvará de Soltura.”

Passaram-se 02 dias desde o ato, e o paciente permanece recluso unicamente por não conseguir arcar com o valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais) estipulado pelo Douto Magistrado.

Tal situação,
por si só
, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça,
o
que torna imperiosa a aplicação do § 1º, inciso I, do artigo 325 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
H
abeas
C
orpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 14636207.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)